Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600574-16.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARINO MARTIOLI
Órgão julgador: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARINO MARTIOLI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
21/07/2022
Número: 0600574-16.2020.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 06/06/2022
Processo referência: 0600574-16.2020.6.16.0067
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600574-
16.2020.6.16.0067 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Marino Martioli, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97
c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da omissão total de gastos eleitorais e
sua caracterização como recursos de origem não identificada e determinou ao prestador de contas
que providenciasse o recolhimento da importância de R$ 1486,00 (mil quatrocentos e oitenta e seis
reais), identificado como recursos de origem não identificado, ao Tesouro Nacional, por meio da
emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito
em julgado da presente sentença, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Marino
Martioli que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Liberal - PL, no município de
Astorga/PR, julgadas desaprovadas vez que foi apontada a existência de emissão de nota fiscal
eletrônica emitida por Gráfica Barroso Ltda., em 12/11/2020, no valor de R$ 900,00 (novecentos
reais), outra emitida por Pamela Cristina Tavares Canto Bernardelli, em 13/11/2020, no valor de R$
338,00 (trezentos e trinta e oito reais) e gastos com combustível no Auto Posto Bauru Ltda., em
13/11/2020, no valor de R$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais), o que sugere indícios de
omissão de gastos eleitorais. Intimado o prestador de contas não apresentou manifestação,
alegando que as notas fiscais emitidas no final da campanha fora de serviços e produtos não
utilizados e o combustível adquirido foi colocado equivocadamente o CNPJ do candidato, não
tendo sido utilizado para campanha eleitoral. Entretanto não existe comprovação de que essas
notas fiscais foram canceladas ou válidas emitidas de forma correta, não há declaração dos
estabelecimentos de que os serviços não foram prestados. O recurso e a despesa deveriam ter
sido especificados na prestação de contas, tal como determina o art. 53, inciso I, alínea "g", da
mencionada Resolução. O valor omitido representa 36,20% do total de gastos financeiros da
campanha. Restou demonstrado que os recursos que transitaram fora da conta de campanha
caracterizam recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional,
conforme preceitua a disciplina legal esculpida no art. 34, § 1º, incisos I e II, da referida Resolução
e, ainda, conforme o contido no § 4º, art. 74, da citada Resolução, a ausência verificada é relevante
e compromete a regularidade das contas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 MARINO MARTIOLI VEREADOR
(RECORRENTE)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
MARINO MARTIOLI (RECORRENTE)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43007
673
21/07/2022 18:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.917

RECURSO ELEITORAL 0600574-16.2020.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ

F E R N A N D O
W O L F F
B O D Z I A K
R e l a t o r :
RECORRENTE:
ELEICAO
2020
MARINO
MARTIOLI
VEREADOR

-
OAB/PR69518-A
ADVOGADO:
NILSON
FERNANDO
DARDENGO
R E C O R R E N T E :
M A R I N O
M A R T I O L I

-
OAB/PR69518-A
ADVOGADO:
NILSON
FERNANDO
DARDENGO
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
067ª
ZONA
ELEITORAL
DE
ASTORGA
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
EMENTA:
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO POR MEIO DE
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE
CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de
existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da
resolução de regência.
2. Para o fim de afastar a presunção da despesa identificada pela emissão
do documento fiscal, é insuficiente a mera alegação do candidato, sem a
devida comprovação, de que fornecedores emitiram notas fiscais sem o seu
conhecimento e de que a emissão da nota por outros fornecedores se deu
de forma equivocada e sem o cancelamento necessário no sistema da
Receita Estadual.
3. No caso, o valor total das despesas omitidas não é módico, já que é
superior a R$ 1.064,00, representando 36,20% dos recursos financeiros
Num. 43007673 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118352893500000041979381
Número do documento: 22072118352893500000041979381

movimentados na campanha, inviabilizando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
4. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível
com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a
exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
5. O valor utilizado para pagamento de parte da despesa não declarada não
transitou nas contas bancárias da campanha e, nesta condição, configura
recurso de origem não identificada, o que acarreta a determinação de seu
recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do artigo 32 da Res. –TSE nº
23.607/2019.
6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2022
FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, interposto por MARINO MARTIOLI, candidato ao cargo de vereador no município de
Astorga/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 067ª Zona Eleitoral de Astorga/PR,
que julgou desaprovadas as contas, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74,
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em virtude da constatação de omissão de despesas,
bem como determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 1.486,00 (mil
quatrocentos e oitenta e seis reais), nos termos do art. art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 42977214), sustenta o recorrente que:
o
a)
relatório/parecer conclusivo do Juízo a quo identificou uma nota fiscal como valor de despesa
não registrada na prestação de contas, justificando que o que ocorreu foi que o prestador
realiza fielmente o abastecimento do seu veículo no Auto Posto Bauru Ltda., na cidade de
Astorga/PR e que, na época da eleição municipal, o referido posto de combustíveis realizou
abastecimento no veículo do prestador e equivocadamente emitiu nota fiscal no CNPJ de
campanha do mesmo, sem o seu conhecimento:
as demais notas foram emitidas pelas
b)
empresas relacionadas de forma equivocada, ao passo que estas não realizaram o
cancelamento necessário em tempo hábil no sistema da Receita Estadual;
todos os serviços
c)
efetivamente contratados pelo prestador foram devidamente informados em sua prestação de
Num. 43007673 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118352893500000041979381
Número do documento: 22072118352893500000041979381

contas, com o devido pagamento através de cheques e a efetiva compensação em sua conta
de campanha;
todos os pagamentos compuseram o relatório financeiro das contas finais,
d)
tempestivamente apresentado;
para fins de desobstrução das vias extraordinárias, o
e)
recorrente prequestiona a vigência e eficácia do § 12 do artigo 37 da Lei 9.096/95 que
estabelece que “erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não
comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não
acarretarão a desaprovação das contas”.
Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do recurso para reformar a decisão
de 1º grau para fins de aprovar as contas do recorrente. Requer, ainda, o prequestionamento
do § 12 do artigo 37 da Lei 9.096/95, que estabelece que “erros formais ou materiais que no
conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas”.
Instado a apresentar contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se
pelo conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso (42977216).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, uma vez que se constatou que as irregularidades
encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação, pois 36,20%
dos recursos movimentados pela parte recorrente foram feitos de maneira irregular, percentual
significativo em relação à totalidade de receitas/despesas, de forma que a aplicação do
princípio da proporcionalidade torna-se inviável (ID 42984554).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARINO MARTIOLI,
candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de Astorga/PR, em face da sentença
que julgou desaprovadas suas contas de campanha, com determinação de devolução de
valores ao Erário, diante da constatação de omissão total de gastos eleitorais e sua
caracterização como recursos de origem não identificada.
No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica das
contas, ao confrontar as informações prestadas com as constantes na base de dados da
Justiça Eleitoral, foram identificadas as omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
Foi apontado, no Parecer Técnico Conclusivo (ID 42977201), a existência de
omissão na declaração de notas fiscais eletrônicas emitidas por:
- GRÁFICA BARROSO LTDA, em 12/11/2020, no valor de R$ 900,00 (novecentos
reais);
Num. 43007673 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118352893500000041979381
Número do documento: 22072118352893500000041979381

- PAMELA CRISTINA TAVARES CANTO BERNARDELLI, em 13/11/2020, no
valor de R$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais);
- AUTO POSTO BAURU LTDA, em 13/11/2020, no valor de R$ 248,00 (duzentos
e quarenta e oito reais), o que sugere indícios de omissão de gastos eleitorais.
O prestador de contas foi devidamente intimado e não apresentou qualquer
manifestação.
Conforme bem destacado na sentença, “não existem comprovação de que essas
notas fiscais foram canceladas ou válidas emitidas de forma correta, não há declaração dos
estabelecimentos de que os serviços não foram prestados, ficando no campo das meras
”.
alegações
É certo que a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção
de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de
regência.
Sendo assim, as alegações do recorrente não merecem prosperar, uma vez que
deixou de juntar documentos comprobatórios de suas alegações, ao qual caberia,
acompanhado de sua assessoria contábil e jurídica, zelar pela regularidade de suas despesas
de campanha. É certo que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece,
notadamente um aspirante a mandato parlamentar.
Neste sentido, cita-se precedente recente desta Corte Eleitoral:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a
registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na
emissão, compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do
artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a
entrega do material ou o pagamento.
3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando
com a declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação
de contas, justificando-se a desaprovação.
4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.
(TRE/PR - RE 0600707-50. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Julgado em 11/06/2021). (Grifo
nosso)
Num. 43007673 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118352893500000041979381
Número do documento: 22072118352893500000041979381

O prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da
origem dos recursos que arcaram com tal despesa.
Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que se reveste de gravidade,
na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo não só em
omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrada a origem dos
recursos que saldaram tal consumo.
Cumpre esclarecer, ainda, que a movimentação financeira do candidato foi de R$
4.103,85, sendo R$ 1.500,00 oriundos de recursos próprios e R$ 2.603,85 referentes à doação
de valor estimável em dinheiro, efetuada por outros candidatos, referente a despesa com
material de campanha e serviços contábeis e advocatícios.
Já o valor não declarado perfaz o montante de
(mil quatrocentos e
R$ 1.486,00
oitenta e seis reais), representando
do total de gastos financeiros declarados.
36,20%
Portanto, por qualquer ângulo, os valores são significativos, impedindo a
superação da irregularidade pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
A falha é grave porque, além da omissão da fonte de receita impedir o controle
das contas pela Justiça Eleitoral, no caso a falha atinge 36,20% dos recursos
, o que é incompatível com a
movimentados pela parte recorrente em gastos de campanha
lisura e a transparência que se exige dos gastos sujeitos a exame da Justiça Eleitoral.
É de se destacar que não é aplicável à hipótese o § 12 do artigo 37 da Lei
9.096/95, segundo o qual “erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas
não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não
”.
acarretarão a desaprovação das contas
Omissão de despesa não se trata de mera falha formal, mas sim de falha material
e que compromete o conhecimento da origem das receitas utilizadas para a quitação da
despesa omitida. Com efeito, impede, por exemplo, a aferição de eventual fonte vedada.
Ademais, configurada a omissão, sem qualquer comprovação acerca da fonte de
custeio da despesa não declarada, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme determina o art. 32
da resolução, que assim dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos
e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador;
Num. 43007673 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118352893500000041979381
Número do documento: 22072118352893500000041979381

II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros
candidatos ou partidos políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física ou no
CNPJ quando o doador for candidato ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts.
8º e 9º desta Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita
Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito
em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando o candidato ou o partido político
promove espontânea e imediatamente a transferência dos recursos para o Tesouro Nacional,
sem deles se utilizar.
§ 5º O candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no SPCE, ou
devolvê-la ao doador quando a não identificação decorra do erro de identificação de que trata
o inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos suficientes para identificar a origem da
doação.
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá ser
imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que o
candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim
como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
Num. 43007673 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118352893500000041979381
Número do documento: 22072118352893500000041979381

Nestas condições, voto para ser negado provimento ao recurso, devendo o valor
de
, por configurar recurso de origem
R$ 1.486,00 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais)
não identificada, ser recolhido ao Tesouro Nacional, como determinado na sentença.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
, apresentado por MARINO MARTIOLI, mantendo-se integralmente a sentença de
recurso
desaprovação das contas, devendo o valor de R$ 1.486,00 (mil quatrocentos e oitenta e seis
reais), por configurar recurso de origem não identificada, ser recolhido ao Tesouro Nacional,
como determinado na sentença.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600574-16.2020.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARINO MARTIOLI
VEREADOR, MARINO MARTIOLI - Advogado dos RECORRENTES: NILSON FERNANDO
DARDENGO - PR69518-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 20.07.2022.
Num. 43007673 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118352893500000041979381
Número do documento: 22072118352893500000041979381